Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESPACHO No bojo da apelação interposta, foi requerida a “homologação do pedido de desistência de ROSILDA DAS GRAÇAS FIGUEIRA (...), com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC/15, declarando-se EXTINTO o processo sem resolução de mérito” (ID 51398398 – pág. 20). Diante da vedação expressa da pretensão deduzida, em face ao disposto no artigo 485, § 5o, do CPC, intime-se a suplicante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse no julgamento do recurso de apelação interposto, quanto à recorrente ROSILDA DAS GRAÇAS FIGUEIRA. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212